Tribunal: TJDFT
Processo: 0717829-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. SAÍDA ANTECIPADA E PRISÃO DOMICILIAR COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO. CRIME CONTRA A VIDA. AUSÊNCIA DE REQUISITO OBJETIVO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução penal interposto pela Defesa contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que indeferiu pedido de saída antecipada cumulada com prisão domiciliar sob monitoramento eletrônico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se é cabível a concessão de saída antecipada cumulada com prisão domiciliar sob monitoramento eletrônico, nos termos do Pedido de Providências no 0405992-25.2021.8.07.0015, a apenado condenado por crimes contra a vida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Se o Pedido de Providências no 0405992- 25.2021.8.07.0015 objetiva reduzir a superlotação prisional do Centro de Internamento e Reeducação – CIR, cabe ao Juízo de Execuções Penais Distrito Federal, com fundamento no artigo 66, VII da LEP, c/c o artigo 3o, III da Resolução 412, de 23/8/2021, autorizar a saída antecipada do Centro de Progressão Penitenciária – CPP, cumulada com a prisão domiciliar sob monitoração eletrônica das pessoas em cumprimento de pena no regime semiaberto, àqueles que atenderem aos requisitos por ele estabelecidos.

4. Considerando que o agravante possui condenações definitivas pela prática dos crimes de homicídio qualificado na forma tentada e consumada, verifica-se ausente um dos requisitos elencados no aludido Pedido de Providências para a concessão do benefício.

IV. DISPOSITIVO

5. Recurso conhecido e não provido.

Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 66, VII; Código Penitenciário do Distrito Federal, arts. 147, 148 e 151.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1435374, Agravo de Execução no 0717557-21.2022.8.07.0000, Rel. Des. Roberval Casemiro Belinati, 2a Turma Criminal, j. 30.06.2022, DJe 11.07.2022.